Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROBSON SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 474.358.361-68 (EMBARGANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHEU. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000278-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROBSON SOARES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO –RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 972 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE MERA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE VIOLAÇÃO A DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo para efeito de prequestionamento, não há necessidade de o julgador se pronunciar expressamente acerca dos dispositivos legais ou entendimentos sumulados ofendidos, bastando que tenha se pronunciado sobre a questão jurídica, devendo tal exigência ser cumprida apenas pela parte interessada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ROBSON SOARES DO NASCIMENTO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 230433698), contra o v. acórdão de ID. 228128188, que julgou improcedente a Reclamação no 1000278-64.2024.8.11.0000, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais através do qual o autor reclamante pretendia a reparação material e o recebimento de indenização por dano moral decorrente de venda casada e cobrança indevida de seguro prestamista.

Em síntese, o embargante

prequestiona a matéria, apontando violação dos artigos 373, II, do CPC, artigo 39 do CDC e ao TEMA 972 do STJ, pois a questão posta foi venda casada de seguradora do mesmo grupo econômico da alienante, ou seja, alienação contratada com banco PAN e incluída venda casada da TOO SEGUROS, sua empresa seguradora do mesmo grupo econômico.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, ausentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados:

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Ademais, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Pelas razões expostas,
nego provimento
aos embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024